Tribunal: TJSP
Processo: 1001613-57.2017.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Seguro – Acordo – Homologação.

Diante da celebração de acordo entre as partes, de homologar-se.

Acordo homologado, prejudicada a apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001613-57.2017.8.26.0288
Voto n.o 42.863 - morf
Registro: 2020.0000076560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001613-57.2017.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante BANCO
DO BRASIL, são apelados MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
LUCAS
FERREIRA
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram o acordo e julgaram
prejudicado a apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001613-57.2017.8.26.0288
Voto n.o 42.863 - morf
Apelação Cível n.o 1001613-57.2017.8.26.0288
Apelante: Banco do Brasil S.A.
Apelados: Maria Aparecida Ferreira de Almeida; Lucas Ferreira Almeida
Interessada:Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A.
Comarca: Ituverava (2a Vara Judicial)
Juiz(a):
José Magno Loureiro Júnior
VOTO N.o 42.863
Apelação Seguro Acordo Homologação.
Diante da celebração de acordo entre as partes, de
homologar-se.
Acordo homologado, prejudicada a apelação.
Vistos.
Após a r. sentença e a interposição de recurso,
veio petição conjunta das partes informando que, mediante composição
amigável, desejam pôr fim ao processo, requerendo sua homologação.
É o relatório.
Diante da celebração de acordo entre as partes,
de homologar-se.
Por conseguinte, homologo o acordo e julgo
prejudicada a apelação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica